Tribunal: CARF
Processo: 10880.972129/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972129/2010-97
ACÓRDÃO
3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CRÉDITO
BÁSICO
IPI.
RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA/TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização,
mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros
(industrialização por encomenda), podem ser objeto de Pedido de
Ressarcimento, quando o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido pelas saídas, obedecidas as demais regras da legislação própria da
matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
2

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substitua).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou no
relatório DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 823 a 830), apresentada em
17 de agosto de 2011, contra o despacho decisório n° 941458909 da DRF/Jundiaí
(e-fl. 846), que indeferiu que homologou parcialmente as compensações das
declarações transmitidas em 03 de outubro de 2006 (34794.58333.031006.1.1.01-
3019) e em 13 de outubro de 2006 (01627.49709.131006.1.3.01-0967),
relativamente ao 3o trimestre de 2006.
O despacho decisório justificou a glosa da seguinte forma: 5.0.0. Concluindo, de
acordo com os exames realizados, nos documentos apresentados, a fiscalização
constatou que o saldo credor acumulado no 3o Trimestre de 2006, considerado
pelo contribuinte como passíveis de ressarcimento, além dos créditos básicos
escriturados, decorrentes de aquisição de matéria-prima, produtos intermediário
e material de embalagem, previsto no artigo 164 do Decreto no 4.544, de
26/12/2002 (Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados), cuja
manutenção e utilização, na forma de incentivo fiscal, estão assegurados nos
termos do artigo 11 da Lei no 9.779, de 19/01/199 (disciplinado pela Instrução
Normativa SRF no 33, de 04/03/1999 – DOU de 24/03/1999), contem outros
créditos de produtos acabados, sujeitos à escrituração, porém vedados, em face
da legislação supramencionada, na compensação de tributos /contribuições como
incentivo fiscal, cujos valores foram desconsiderados pela fiscalização, conforme
exposto abaixo;
Os referidos créditos foram os seguintes:
3.0. Analisado(as) as operações comerciais realizadas entre os estabelecimentos
do Sujeito Passivo: 44.013.159/0002-05 (emitente) e 44.013.159/0031-
31(destinatário) a fiscalização encontrou as seguintes irregularidades, em frontal
desacordo com as normas de escrituração estabelecidas no artigo 378 do Decreto
n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento do IPI):
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
3
3.1.
Registro
de
entradas
no
Estabelecimento:
44.013.159/0031-31
(destinatário)com o C.F.O.P: 1151 – Transferência para industrialização, nas
operações realizadas com o Estabelecimento: 44.013.159/0002-05 (emitente)
com o Código C.F.O.P: 5151 – Transferência de produto industrializado ou
produzido no estabelecimento para outro estabelecimento da mesma empresa,
bem como com as operações realizadas com o Código C.F.O.P.: 5152 –
Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, em frontal
desacordo com o § 2o do artigo 378 do Decreto n° 4.544/2002, dificultando a
análise pelo Livro de Registro de Entrada da procedência da operação;
3.2. Destarte, conforme se verifica da Nota Fiscal de Saída no 238252 do
Estabelecimento Emitente: 44.013.159/0002-05, em 24/08/2006, foi remetido ao
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031, o produto “Mercedes Benz – SE
– 37- 4000 A” (Classificação Fiscal no 85372000), com o Código C.F.O.P: 5151 –
Transferência de produto industrializado ou produzido no estabelecimento para
outro estabelecimento da mesma empresa. O referido produto foi registrado no
Estabelecimento Destinatário com o com o C.F.O.P: 1151 – Transferência para
industrialização;
3.3. Igualmente, conforme consta da Nota Fiscal de Saída no 238761 do
Estabelecimento Emitente: 44.013.159/0002-05, em 25/08/2006, foi remetido ao
Estabelecimento Destinatário: 44.013.159/0031, diversos produtos, entre outros,
um Telefone GLOBALSTAR – GSP – 1600 (Classificação Fiscal no 85171100) e um
Notebook – COMPAQ PRESARIO, com o Código C.F.O.P: 5152 – Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. O referido produto também foi
registrado no Estabelecimento Destinatário com o com o mesmo Código C.F.O.P:
1151 – Transferência para industrialização;
A Fiscalização intimou a Interessada a prestar esclarecimentos sobre as
constatações, que foram os seguintes:
5.0. Em 25/04/2011, em resposta aos itens 1.2.1 e 1.2.2. do Termo de
Reintimação Fiscal no 0004, quanto às operações de transferências de
mercadorias efetuadas entre os estabelecimentos do Sujeito Passivo:
44.013.159/0002-05 (emitente) com os Códigos C.F.O.P: 5.151 e 5.152 e
44.013.159/0031-31 (destinatário) entrada com o Código C.F.O.P: 1.151, a
empresa alegou o seguinte: “Que o estabelecimento 44.013.159/0002-05
transfere produtos acabados, com a finalidade para a venda de mercadorias, que
fará parte de um determinado sistema ou projeto vendido pelo estabelecimento:
44.013.159/0031-31”;
“Que existem também produtos que foram transferidos do estabelecimento
44.013.159/0002-05 para o estabelecimento: 44.013.159/0031-31 com a
finalidade de serem industrializados, esses produtos retornaram ao
estabelecimento 44.013.159/0002-05 como produto acabado”.
Após analisar a documentação, concluiu o seguinte:
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
4
4.1.2.0. Analisando as alegações do contribuinte com base nos documentos fiscais
apresentados (por amostragem) a fiscalização constatou as seguintes ocorrências:
1.0.0. Da operação e natureza da industrialização efetuada entre o
Estabelecimento emitente: 44.013.159/0002-05 e o Estabelecimento destinatário:
44.013.159/0031-31 com o Código C.F.O.P. (emitente): 5151 – Transferência de
produto industrializado ou produzido no estabelecimento para outro
estabelecimento da mesma empresa e o Código C.F.O.P. (destinatário): 1151 –
Transferência para industrialização ou produção rural:
1.1.0. Pela amostra analisada, ao contrário do alegado pela empresa, trata-se de
transferência de produto industrializado no Estabelecimento: 44.013.159/0002-
05 com revenda para consumidor final no Estabelecimento: 44.013.159/0031-31,
sem nenhum processo de industrialização, conforme comprova as seguintes
operações:
Conforme consta da Nota Fiscal de Saída do Estabelecimento: 44.013.159/0002-
05 de n° 229684, em 31/07/2006, foi efetuado a transferência de 02 produtos
acabados (Classificação Fiscal n° 85372000), respectivamente codificados sob n°
250000144671 e 250000144672, com Código CFOP n° 5151, para o
Estabelecimento: 44.013.159/0031-31;
Conforme consta do lançamento fiscal abaixo, os referidos produtos entraram no
Estabelecimento:
44.013.159/0031-31, com o Código
CFOP
n°1151
–
Transferência para industrialização;
(...)Nota: "1.151 - Transferência para industrialização” - Classificam-se neste
código as entradas de mercadorias recebidas em transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa, para serem utilizadas em processo de
industrialização;
Entretanto, conforme consta da Nota Fiscal de Saída n° 073880, de 02/08/2006,
do Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, o produto 250000144671 (Classificação
Fiscal n° 85372000) foi vendido para empresa SC – Energia - Empresa de
Transmissão de Energia SC S/A – CNPJ: 07.071.892/0001-60, com o Código CFOP:
6101 – Venda de produção do estabelecimento, sem nenhum processo de
industrialização;
Igualmente, conforme consta da Nota Fiscal de Saída n° 073881, de 02/08/2006,
do Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, o produto 250000144672 (Classificação
Fiscal n° 85372000), também foi vendido para empresa SC – Energia - Empresa de
Transmissão de Energia SC S/A – CNPJ: 07.071.892/0001-60, com o Código CFOP:
6101 – Venda de produção do estabelecimento;
Nota: “6101 – Venda de produção do estabelecimento” -Classificam-se neste
código as vendas de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio
estabelecimento.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
5
1.2.0. Destarte, o mesmo procedimento se verifica nas transferências efetuadas
do Estabelecimento: 44.013.159/0002-05, conforme da Nota Fiscal de Saída no
250412, de 27/09/2006 e da Nota Fiscal de Saída no e no 250585, de 27/09/2006
para revenda no Estabelecimento: 44.013.159/0031-31, para a empresa CTEEP –
CIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA – CNPJ:
02.98.611/0001-04, com o Código CFOP: 5101 – Venda de produção do
estabelecimento, conforme consta da Nota Fiscal de saída no 075772, de
27/09/2006 e da Nota Fiscal de saída no 075823, de 28/09/2006;
A Interessada tomou ciência do despacho em 18 de julho de 2011 e, na
manifestação de inconformidade, alegou o seguinte:
II. CONCORDÂNCIA DA IMPUGNANTE A interessada, ora Impugnante, reconhece e
concorda que o montante de R$ 1.750,88 (hum mil, setecentos e cinquenta reais
e oitenta e oito centavos), de fato se originou em créditos escriturados pela
aquisição de mercadorias de empresas optantes pelo SIMPLES, em face do Art.
118 do Decreto n° 4.544/2002, em decorrência da redação dada pelo art. 5°, § 5°
da Lei n° 9.317/96, no período do 3° Trimestre/2006, e portanto, corretamente
imputada a glosa do mesmo pelo d. AFRFB. Dada a concordância da Impugnante
com referida glosa, a mesma já providenciou o devido e necessário recolhimento
do valor original acima, acrescido dos encargos moratórios aplicáveis, conforme
fotocópia que anexa do respectivo DARF.
III. IMPUGNAÇÃO PARCIAL As glosas efetuadas pelo d. AFRFB no valor original
total de R$ 721.189,78 (setecentos e vinte e hum mil, cento e oitenta e nove reais
e setenta e oito centavos), dos quais, a Interessada concorda e já promove o
recolhimento acrescido dos encargos moratórios pertinentes, para o valor original
de R$ 1.750,88 (hum mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos),
conforme apontado no tópico anterior, Por via de consequência, remanesce o
montante de R$ 719.438,90 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e
oito reais e noventa centavos), correspondente à glosa dos créditos escriturados
pela Impugnante no Registro de Entradas sob o Código C.F.O.P.: 1151 —
Transferência para industrialização ou produção rural.
A composição do montante glosado e remanescente acima citado,
correspondente a todo o 3o Trimestre/2006 (julho, agosto e setembro/2006) esta
apresentada através de demonstrativos mensais a partir da fl. n°. 9 e até a de n°.
21, integrantes da INFORMAÇÃO FISCAL — PERD/COMP, produzida pelo d. AFRFB
em 05/05/2011, com o que, data vênia, não concorda a interessada e ora
Impugnante pois referida glosa não esta devidamente fundamentada, como exige
a Lei.
Em verdade, a decisão administrativa em análise, data vênia, demonstrou
manifesta superficialidade e generalidade, posto que, fundamentada tão somente
na apreciação de uma minima quantidade documental, levantada por
amostragem, tendo alcançado apenas 02,05% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) do universo documental sob análise.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
6
Isto posto, entendemos pertinente a pergunta: PODE UMA AUDITORIA FISCAL SER
COMPLETAMENTE EFICAZ E CONCLUSIVA, COM FUNDAMENTO APENAS EM UMA
ANALISE DOCUMENTAL POR AMOSTRAGEM E, QUE REFERIDA AMOSTRAGEM
DOCUMENTAL ALCANCE SOMENTE 02,05% (dois inteiros e cinco décimos por
cento) DOS DOCUMENTOS SOB ANALISE?
A seguir, um resumo do universo documental sob análise, apresentado através
dos demonstrativos mensais a partir da fl. n° 9 e até a de n° 21, integrantes da
INFORMAÇÃO FISCAL — PERD/COMP, produzida pelo d. AFRFB em 05/05/2011,
sendo:
- AMOSTRAGEM => 07 NF's Entradas, e, 04 NF's Saídas = total 11 (onze) NF's
UNIVERSO DOCUMENTAL => Jul./06 Ago./06 Set./06 TOTAL Qtde. NF's Entradas —
CFOP 1151 159 179 199 537 NF's Nobres Julgadores, à vista do acima exposto, fica
evidente a necessidade de que o d. AFRFB, no mínimo, ao concluir por falha a
escrituração fiscal da amostragem levantada, deveria ter ampliado o tamanho de
sua amostragem e, de tal modo que, se necessário fosse, alcançasse mesmo a
totalidade (100%) do universo documental sob análise.
Uma vez não ampliado o tamanho da amostragem documental, talvez
assoberbado pelo elevado volume de seu trabalho funcional, ainda que não de
forma intencional, ao efetuar a glosa pela totalidade do valor dos créditos
escriturados sob o Código C.F.O.P.: 1151 — Transferência para industrialização ou
produção rural, o d. AFRFB acabou por infligir à Impugnante, diretamente,
preterição ao direito de defesa desta última, para o caso sob análise.
(...)

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2006 a
30/09/2006 DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. FASE
OFICIOSA. IMPOSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de direito de defesa em despacho relativo à
fase oficiosa do procedimento fiscal, podendo a prova ser produzida pela
Fiscalização da forma como entender possível ou necessária.
GLOSA DE CRÉDITOS. NATUREZA DA OPERAÇÃO. ANÁLISE POR AMOSTRAGEM.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
Não implica procedimento baseado em presunção aquele decorrente da análise
de documentação fiscal por amostragem, que tenha sido objeto de pedido de
esclarecimento ao contribuinte, antes MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÕES E PROVAS.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
7
A apresentação de mínimas evidências que suportem as alegações do
contribuinte é condição necessária para a aprovação de diligência para confirmar
a extensão da procedência de tais alegações.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS POR OUTRO ESTABELECIMENTO.
Somente existe direito a ressarcimento de crédito de IPI relativo a aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito repisando os mesmos argumentos em sua defesa para
DRJ.
O feito foi distribuído no CARF e convertido em diligência.
A unidade preparadora apresentou sua informação fiscal, na qual a contribuinte
concordou com o resultado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
1
ADMISSIBILIDADE E LIDE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A lide é travada eferente ao saldo credor de IPI de que trata o art. 11 da Lei no 9.779/99,
para tanto, o feito foi convertido em diligência para:
Dessa forma, considerando que a contribuinte juntou seus documentos e a
unidade de origem realizou a verificação pequena das notas fiscais e
aparentemente a contribuinte logrou êxito na rastreabilidade de seus
documentos, por tais razões, o feito deve ser convertido em diligência para
unidade de origem intime a contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias:
a) apresente relatório pormenorizado das glosas apontadas pela fiscalização,
devendo conciliar as notas fiscais que demonstre que os créditos de IPI
decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em outros estabelecimentos
da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por encomenda);
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
8
b) ainda, que a contribuinte elabore o relatório passo-a-passo da saída até o
retorno de seus produtos devidamente modificado;
c) posteriormente, a unidade de origem elabore relatório conclusivo sob o a
possibilidade do creditamento nos termos do art. 11, da Lei no 9.779/99;
d) após abra-se vista pelo prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte e retornem
o presente processo ao CARF
Estabelecida o ponto da lide, passo para análise dos pedidos da contribuinte.
2
PRELIMINAR
No que tange à alegação de ilegalidade do lançamento, a decisão recorrida é
correta, eis, que não violou nenhuma das hipóteses dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido:
Número do processo: 11968.000846/2008-01
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
9
Número da decisão: 3301-013.928.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Assim, a contribuinte não logrou sorte em demonstrar que o presente processo
possui alguma mácula capaz de enseja tal nulidade, de tal sorte, rejeito a preliminar de nulidade.
3
MÉRITO
A contribuinte aduz que teria juntado uma série de documentos e que tais
documentos, e que a fiscalização não fez correta análise por decorrência da amostragem.
Ainda, restaria caracterizado o direito ao crédito do art. 11 da Lei no 9.779/99.
Pois bem! Diante da dúvida feito convertido em diligência e assim constou no
relatório fiscal:
Em 09/08/2023, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o contribuinte
apresentou, em síntese, relatório em formatos Excel e PDF, com ampliação da
amostragem inicial, contendo a conciliação das notas fiscais que demonstram os
créditos de IPI decorrem das aquisições de matéria-prima, aplicados na
industrialização.
Vale destacar ademais que, em seu Voluntário, o sujeito passivo apresentou
contratos e telas de seu sistema operacional SAP, demonstrando o caminho
percorrido da saída da matéria-prima até o retorno de produtos devidamente
modificados.
Ressalte-se ainda que não foi encontrado pedido destinado à transação no
contencioso Administrativo Fiscal do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
- PRLF, no âmbito da Receita Federal, envolvendo débitos do processo em análise.
Destarte, após análise das informações trazidas ao processo, constatou-se que as
operações apresentadas pelo contribuinte decorrem de processo de industrialização.

Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
10
No texto legislativo, não existe qualquer vedação que possa ocorrer a
industrialização pela filial, a única exigência é que ocorra tal industrialização, nesse cenário o
Superior Tribunal de Justiça assentou ser possível que ocorra a industrialização por encomenda:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ARTS. 1o E 2o DA
LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de que
"o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base
nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de
produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à
concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado
por terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a
resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da Súmula 411/STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco." 3. Recurso
especial provido.
(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO. MATÉRIA-PRIMA. BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício
fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da
mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do
crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira
empresa, por meio de encomenda. Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe
24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
11
Ainda neste CARF:
Número do processo: 10880.657440/2012-71
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011 IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR FILIAL.
POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em
outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.
Número da decisão: 3301-012.333
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Número do processo:10670.900765/2011-73
:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 CRÉDITO BÁSICO. RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA / TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo em
outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização por
encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.
Número da decisão:3401-008.399
Nome do relator: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Fato que no relatório fiscal, concluir a fiscalização que o procedimento utilizado
pela demonstrou que houve a industrialização, vejamos:
Destarte, após análise das informações trazidas ao processo, constatou-se que as
operações apresentadas pelo contribuinte decorrem de processo de industrialização.
Dessa forma assiste razão o pleito da contribuinte.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar, e no mérito, vou em DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.427 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972129/2010-97
12
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1270
DF CARF MF
Original